Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-73.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001110-73.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIONATAN DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 033.751.231-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), VANNUZIA PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NUNES DE SOUSA - CPF: 040.829.181-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATAN DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Inviável cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001110-73.2021.8.11.0042

APELANTE: DIONATAN DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para afastar a agravante prevista no artigo
art. 61, inc. II,
“j”,
do Código Penal e
condenar DIONATAN DE SOUSA OLIVEIRA pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão (réu reincidente), em regime fechado, e ao pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 140300702).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 140300716).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 140300718).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 140901164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATAN DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição do delito de tráfico.

Conforme relatado, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

No caso dos autos, a denúncia narra que (id. 140300658):

“Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 19h, na rua 03 de janeiro, no bairro Jardim Leblon, o denunciado Dionatan de Sousa Oliveira trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 44,01 g (quarenta e quatro gramas e um centigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2020.72162-01, p. 14-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas pelo bairro Jardim Leblon quando avistaram o denunciado em fundada suspeita na rua 03 de janeiro, e ao realizar a abordagem foram localizados, no bolso da calça do denunciado, duas porções compostas por várias pedras de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) e chaves.

A equipe indagou ao denunciado se ele estava realizando tráfico de entorpecentes, e ele respondeu que sim, que iniciaria o comércio naquele momento. Em seguida, os policiais indagaram, também, de onde seria as chaves que o denunciado estava com elas, e ele afirmou ser da sua residência. Em busca domiciliar, nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado para central de flagrantes.

Em seu interrogatório, o denunciado negou o comércio de entorpecentes e alegou que trafegava a pé no bairro Leblon, quando foi abordado pelos policiais militares. Na ocasião foram apreendidos o valor de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos), seu aparelho celular e duas chaves. Afirmou que, de posse das chaves, os militares seguiram até a quitinete onde ele residia havia aproximadamente 01 mês e realizaram buscas. Afirmou que os policiais disseram ter localizado drogas, porém o denunciado negou a propriedade de tais substâncias (...)”.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 140298778, p. 03), boletim de ocorrência (id. 140298778, p. 07), termo de apreensão (id. 140298778, p. 15) e laudo pericial (id. 140298778, p. 17).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em juízo, o acusado Dionatan de Sousa Oliveira negou a prática delitiva, afirmando que a droga apreendida – 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 44,01 g (quarenta e quatro gramas e um centigrama) – não era de sua propriedade, visto que os policiais militares não teriam encontrado o entorpecente em sua posse, mas após ser abordado, foram à sua quitinete e adentraram sozinhos no imóvel, voltando com as porções de cocaína, as quais disse não lhe pertencerem.

Lado outro, os policiais militares Victor Barbosa Lemes de Oliveira e Rodrigo Nunes de Sousa, perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório detalharam como se deu a abordagem policial, bem como a apreensão do entorpecente, afirmando que no dia dos fatos ao desconfiarem da movimentação do acusado, o abordaram, tendo encontrado as 02 porções de cocaína no seu bolso e prenderam o denunciado em flagrante delito.

Ademais, afirmaram que o réu, ao ser indagado, confessou que a droga apreendida era destinada à comercialização.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, eis que comprovadamente, eram proprietários do entorpecente apreendido.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Cumpre salientar que além de a versão apresentada pelo recorrente — no sentido de que os policiais militares teriam imputado a ele a propriedade da droga por estar com tornozeleira eletrônica — não se estabelecer como verossímil, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos da sentença e em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022